Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707958-40.2022.8.07.0006 RECORRENTE: THAILA PATRÍCIA DA SILVA GOMES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL. CONTRATOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ANUAL. MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, e reste demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27). 3. No caso, depreende-se que a taxa contratual foi estabelecida em patamar inferior à média do mercado, não se caracterizando lucratividade excessiva. 4. É possível o repasse financeiro ao consumidor do IOF sobre operação realizada em seu interesse e assumida expressamente em cláusula contratual. 5. “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’" (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013. Tema de recurso repetitivo n. 620) 6. Há a possibilidade de cobrança da tarifa de registro junto à autarquia de trânsito, visto que objetiva a contraprestação pecuniária por um serviço efetivamente prestado em benefício do consumidor e expressamente assumido na celebração do contrato. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 39, 42 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que celebrou contrato de financiamento para aquisição de automóvel e que os juros cobrados pelos pagamentos realizados em atraso estão muito acima da média do mercado. Aduz que há cobrança capitalizada de juros (anatocismo), tornando a obrigação excessivamente onerosa. Expõe que a prova pericial, dispensada pelo juízo monocrático, é imprescindível para comprovar a ocorrência do citado anatocismo. Afirma que a cobrança do seguro de proteção financeira foi imposta pelo banco, sem possibilidade de opção da consumidora; que a cobrança de taxas abusivas acarretou problemas e constrangimentos que configuram dano moral indenizável; que é devida a restituição em dobro das quantias cobradas a título de IOF, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e de seguro, com fundamento no art. 42 do CDC; que “as cobranças ilegais e abusivas de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual descaracterizam a mora da insurgente. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 58549278). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 39, 42 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005